Tribunal: STF
Processo: HC 68595
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
-  PENAL.  "HABEAS   CORPUS".   ILEGALIDADE:   INEXISTÊNCIA.
         I. Paciente denunciado como incurso nas penas do  art.  157,
paragrafo 2., I e II, do Cod. Penal, e condenado pela pratica de
roubo tentado. Inexistência de ilegalidade.
         II. "Habeas corpus" indeferido.